Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-58.2024.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016768-58.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 034.886.411-63 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 034.886.411-63 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS E CONTRATOS DIGITAIS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por instituição de pagamento contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de empréstimos supostamente contratados em plataforma digital, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O autor pretende a alteração do termo inicial dos juros moratórios e o reconhecimento de indenização autônoma por dano temporal. A requerida sustenta a regularidade das contratações e a legitimidade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital dos empréstimos que originaram a negativação; (ii) examinar a legitimidade da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito;

(iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) verificar a possibilidade de indenização autônoma por dano temporal; (v) definir o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação dos empréstimos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e contratos digitais extraídos de seu próprio sistema, sem certificação técnica robusta, tampouco demonstrando a efetiva disponibilização ou utilização dos valores pelo consumidor.

5. A ausência de prova da manifestação válida de vontade e da efetiva liberação do crédito impede o reconhecimento da relação jurídica, impondo a declaração de inexistência do débito.

6. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

8. O dano temporal decorrente do alegado desvio produtivo do consumidor não configura categoria indenizatória autônoma quando já reconhecida reparação por danos morais fundada nos mesmos fatos, sob pena de bis in idem.

9. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de negativação indevida, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ, mantendo-se a correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da requerida desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nas contratações eletrônicas de crédito, incumbe à instituição financeira comprovar, por meios técnicos idôneos, a manifestação válida de vontade do consumidor e a efetiva disponibilização dos valores contratados.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral presumido.

3. O dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor não gera indenização autônoma quando já reconhecida compensação por dano moral fundada nos mesmos fatos.

4. Em casos de negativação indevida, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDSON LUIZ DE CAMPOS
(Apelante 1) e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
(Apelante 2) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral.

Prolatada a sentença (ID. 319252395) nos termos:

“
- Dispositivo
:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) Declarar inexistente os empréstimos consignados objeto da lide;

b) Determinar ao requerida a exclusão do nome do requerente do cadastro de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

c) Condenar o polo passivo pagar ao ativo, a título de danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Sucumbente a parte autora de parte mínima, arcará o demandado com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais.”

Em suas razões recursais (ID 340320369
), o autor
EDSON LUIZ DE CAMPOS
apresenta tese de reforma da sentença, em síntese: (i) majorar o
quantum
indenizatório dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ou valor condizente com a jurisprudência do STJ (R$ 10.000,00 atualizados); (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano temporal (Teoria do Desvio Produtivo); e (iii) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Por sua vez, o réu
MERCADO PAGO
em suas razões (ID 340320367) apela sustentando, em síntese: (i) a validade da contratação, alegando que foi realizada mediante uso de senha pessoal e biometria facial, inexistindo falha na prestação do serviço; (ii) a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, excludente de responsabilidade (art. 14, § 3º, CDC); (iii) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e (iv) subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 340320371 e 340320372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral proposta por
EDSON LUIZ DE CAMPOS
em desfavor do
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Narra a parte autora que a requerida negativou o seu nome no cadastro de proteção ao crédito por cinco débitos que desconhece as dívidas.

Relata que embora tenha iniciado o cadastro junto a Instituição, não concluiu o procedimento e tampouco contratou empréstimo consignado.

Que tentou resolver administrativamente, contudo, sem êxito.

Requer a exclusão do seu nome no rol de inadimplentes, a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida defende a regularidade da contratação dos serviços do Mercado Pago desde 2015, e que contratou cinco empréstimos para compras, no entanto, não adimpliu as dívidas, razão pela qual as negativações seriam lícitas, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização.

Em sentença, o juízo
a quo
declarou a inexistência dos empréstimos consignados objeto da lide, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção. Rejeitou o pedido de indenização autônoma por dano temporal.

Insurgem-se as partes contra a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia central reside na validade das contratações de empréstimo que ensejaram a negativação do nome do autor e, consequentemente, na existência do dever de indenizar e na extensão da reparação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (artigo 6º, inc. VIII do CDC).

O autor alega desconhecer os débitos apontados em cadastro restritivo de crédito pelo réu Mercado Pago, lançados ao valor de R$ 583,36 (quinhentos oitenta e três reais e trinta e seis centavos), referente aos contratos CC - 31779792, 35400274, 41883159, 41883890 e 41901788 (ID. 340318674).

Por sua vez, a plataforma de pagamento requerida sustenta a regularidade das inscrições e das contratações subjacentes. Alega ter comprovado, mediante documentação, a abertura de conta pelo autor no Mercado Pago em 20/11//2015, vinculada ao seu CPF e validada por e-mail, telefone, fotografia da CNH e selfie.

A requerida Mercado Pago também juntou aos autos os contratos de empréstimos por Cédula de Crédito Bancário (ID. 340318690 a 340318686), supostamente emitidas e assinadas eletronicamente, nos valores de R$ 63,98; R$ 137,68; R$ 86,36; R$ 47,71 e R$ 165,40, destinados a permitir compras na plataforma virtual do Mercado Livre.

Todavia, embora a empresa requerida tenha defendido a regularidade dos contratos/empréstimos com base em suposta assinatura eletrônica do autor, este nega veementemente a contratação dos empréstimos que deram origem aos apontamentos restritivos, admitindo apenas ter iniciado um cadastro na plataforma da ré, o qual não teria sido concluído por reprovação da qualidade das fotos ("selfie").

Nesse contexto, verifica-se que a documentação apresentada pelo recorrente é insuficiente para confirmar a existência do negócio jurídico, pois a empresa limitou-se a juntar telas extraídas de seu próprio sistema interno (cadastro) e cópias de contrato digital, sem qualquer prova efetiva de que o valor alegadamente emprestado tenha sido depositado na conta do autor, bem como comprovação de que os produtos supostamente adquiridos tenham sido entregues.

Além disso, há divergências nos dados cadastrais (e-mail e telefone) utilizados na suposta contratação. Desta forma, entende-se que a mera apresentação de telas sistêmicas ("prints"), produzidas unilateralmente, não possui força probante suficiente para atestar a existência da relação jurídica negada pelo consumidor.

Diante dessas evidências, e considerando que a plataforma de pagamento, durante todo o curso processual, manteve-se inerte quanto à comprovação da disponibilização ou entrega do valor emprestado, inclusive no tocante à alegada compra realizada no Mercado Livre, seja em contestação, razões recursais ou em qualquer outro ato processual, conclui-se que sua narrativa acerca da legitimidade da cobrança do valor referente às Cédulas de Crédito Bancário não ostenta verossimilhança.

Portanto, verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a real titularidade da conta de pagamento, tampouco apresentou elementos robustos que comprovem a efetiva liberação dos valores para conta de titularidade do autor.

O conjunto probatório não satisfaz os requisitos legais de validade do negócio jurídico (empréstimo), notadamente pela ausência de consentimento inequívoco e de prova de benefício direto ao autor. Assim, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e da irregularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL . INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Luzia Margarete dos Santos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução dos valores indevidamente descontados . A autora alegou que jamais celebrou contrato com o banco e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via biometria facial; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral. III . RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação digital, pois os documentos apresentados, incluindo captura de selfie e telas sistêmicas, não possuem certificação digital robusta ou criptografia que garanta a autenticidade da assinatura. A ausência de elementos técnicos que comprovem a anuência da consumidora na celebração do contrato, somada à divergência de endereço e à inexistência de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, reforça a inexistência da relação jurídica.
A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, justifica-se diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações de fraude. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar sem justificativa válida configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável . O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado por meio digital exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficiente a mera captura de selfie e a apresentação unilateral de telas sistêmicas sem certificação digital robusta. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova da anuência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, não sendo admissível exigir do consumidor a comprovação de fato negativo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10351260520238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 11/02/2025) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA . FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais . A sentença reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado (contrato nº 1506909328), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O banco apelante sustentou a regularidade da contratação com base em assinatura eletrônica e biometria facial, requereu a restituição simples e impugnou a condenação por danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado foi regularmente formalizada entre as partes; (ii) estabelecer se o banco apelante comprovou a efetiva liberação dos valores ao autor; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

Compete ao banco, nos termos do art . 373, II, do CPC, comprovar a regularidade da contratação impugnada, especialmente quando alegada a inexistência da relação jurídica e a ocorrência de fraude.

Os documentos apresentados pelo banco possuem inconsistências cadastrais relevantes, como a indicação incorreta da profissão do autor, o que compromete a validade da contratação.

A instituição financeira não comprovou a efetiva transferência dos valores supostamente contratados para a conta do autor, tampouco demonstrou sua ciência ou utilização dos recursos.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art . 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade do consumidor, especialmente por tratar-se de pessoa idosa.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto .

A alegação de compensação de valores não prospera ante a ausência de comprovação do pagamento do empréstimo ao autor, impedindo a configuração de relação jurídica bilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O banco que realiza desconto em benefício previdenciário por contrato não reconhecido responde objetivamente pelos danos causados, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação e a liberação dos valores .

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A ocorrência de desconto indevido em proventos de natureza alimentar, sem comprovação de autorização válida, configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts . 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1424417/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j . 14.02.2022; STJ, AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.12.2015; STJ, Súmulas 54 e 479; TJMT, Apelação n. 0005023-95 .2015.8.11.0008, j . 24.07.2019; TJMT, Apelação n. 1029504-30 .2020.8.11.0041, j . 04.10.2023; TJMT, Apelação n. 1002863-73 .2022.8.11.0028, j . 24.08.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10073899020248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2025)

Por fim, considerando a conduta imprudente da Requerida de incluir o nome do autor em rol de inadimplentes do comércio (ID. 340318674) por dívida indevida,
caracterizou-se o ato ilícito
. Presentes, portanto, o ato ilícito e o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar.

O dano moral (
in re ipsa
) ficou evidenciado na má prestação do serviço pela instituição financeira, consubstanciada na celebração de contrato de empréstimo em nome do autor sem o seu consentimento, forçando-a assumir obrigação não contratada.

É evidente o constrangimento sofrido pelo autor diante da má prestação dos serviços, não oferecendo a devida segurança ao consumidor,
além de incluí-lo em rol de maus pagadores, restringindo-a de novos negócios
.

A propósito:

"Jurisprudência desta Corte pacificada no sentido de que a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes, por si só, é fato gerador de indenização por dano moral, sendo desnecessária a prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo demandante" (STJ, REsp 468573/PB., Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 08.09.2003, p. 295). "A inclusão do nome de alguém no depreciativo rol de clientes negativos, notadamente se injustificada, causa-lhe indiscutível dano moral, com inevitável reflexo de ordem patrimonial passível de indenização" (RT 592/186).

Ademais, os danos morais são claros, diante do descaso da instituição financeira a resolução do litígio, levado a efeito perante a intervenção tutela jurisdicional do Estado.

Não há dúvida de que contratação indevida atribuída à falha de segurança da requerida, inclusão em SPC, gera danos morais ao consumidor, pois implica insegurança, transtornos e angústia, agravados pela necessidade de propositura da ação.

Assim, em que pese as alegações da requerida de ter retirado a restrição do nome do autor antes do ajuizamento da ação, não exclui a ilegalidade da negativação procedida, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de negativação indevida do nome do autor . Irresignado, o requerido insurge-se por meio do presente recurso, discutindo tão somente a configuração dos danos morais, pugnando pela reforma da sentença para que eles sejam afastados ou, subsidiariamente, que seja reduzido o quantum arbitrado. 2. A situação vivenciada pelo consumidor caracteriza-se como ato ilícito por parte da requerida, vez que teve seu nome negativado de forma indevida, em decorrência falha na prestação de serviço. Neste ponto, conforme já mencionado, não há controvérsia, eis que as razões recursais resumem-se à ocorrência, ou não, de danos morais . 3. Neste sentir, razão não assiste ao recorrente, pois, como é cediço, o dano moral oriundo de negativação indevida é in re ipsa, vale dizer, dispensa a demonstração do efetivo prejuízo. Portanto, presentes os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil, patente o dever de indenizar .
4. Em que pese as alegações do requerido de que privilegiou a solução consensual, o fato de ter retirado a restrição do nome do autor antes do ajuizamento da ação não exclui a ilegalidade da negativação procedida. Ora, é certo e inconteste que o autor permaneceu com seu nome negativado, indevidamente, desde o dia 15/10/2020 até o dia 27/03/2021, sofrendo prejuízos
. 5 . Quanto ao valor arbitrado, a indenização por dano moral tem caráter dúplice: punição do agente, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito; e, a capacidade de proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico. 6. O quantum indenizatório não pode configurar enriquecimento ilícito, como também não pode ser ínfimo ou simbólico. O valor está sujeito ao arbítrio do Julgador, que deverá guardar objetivo pedagógico/preventivo, dentro da razoabilidade e coibindo-se o enriquecimento ilícito . 7. No presente caso, o valor arbitrado pelo juiz de piso (R$8.000) deve ser mantido, pois atende às diretrizes acima explanadas, se mostrando adequado à situação vivenciada pelo recorrido e guardando sintonia com os valores observados por esta Turma Recursal em casos análogos. 8 . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 9. Fica a recorrente responsável pelas custas e honorários sucumbenciais, que fixo em R$1 .500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. (TJ-GO 5181910-94.2021 .8.09.0135, Relator.: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 07/12/2021)

Com relação ao valor a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias do caso em espécie e a fim de se evitar enriquecimento ilícito, assim, a indenização por danos morais fixadas em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional ao caso.

O autor requer indenização autônoma pelo tempo perdido na tentativa de solução do problema (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Embora a jurisprudência pátria venha reconhecendo a importância do tempo útil do consumidor, no caso em tela, os transtornos narrados como reclamações administrativas e ligações, constituem a própria causa petendi do dano moral já reconhecido.

A perda de tempo e o desgaste para solucionar a fraude integram o espectro do dano extrapatrimonial sofrido. Condenar a ré ao pagamento de danos morais pela negativação e, cumulativamente, indenização por "dano temporal" pelos mesmos fatos (tentativa de evitar/resolver a negativação) configuraria
bis in idem,
dupla punição pelo mesmo fato.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANO TEMPORAL AUTÔNOMO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por consumidor e por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de suposto contrato de empréstimo eletrônico na modalidade Consumer Credits.

O consumidor pleiteia a majoração da indenização e o reconhecimento autônomo do dano temporal. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a legitimidade da negativação e a desproporcionalidade do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões centrais em debate consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida e regular de empréstimo eletrônico na modalidade Consumer Credits;

(ii) avaliar a legitimidade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes;

(iii) examinar a proporcionalidade do valor fixado por danos morais;

(iv) verificar a possibilidade de cumulação de dano moral com dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou, por meio de elementos técnicos robustos (como validação por hash, biometria facial, geolocalização, registros de IP, extratos de conta, etc.), a efetiva formalização dos contratos, tampouco demonstrou a disponibilização e utilização da linha de crédito pelo autor para compras na plataforma Mercado Livre, como exige a natureza da operação do tipo Consumer Credits.

5. A mera apresentação de telas sistêmicas e contratos digitais não validados não constitui prova idônea da contratação.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral in re ipsa.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com a jurisprudência local.

8. O dano temporal não configura categoria autônoma indenizável, por estar abrangido pela reparação por danos morais já reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Na modalidade Consumer Credits, a instituição financeira deve comprovar não apenas a contratação formal, mas também a efetiva utilização da linha de crédito pelo consumidor, nos moldes operacionais da plataforma.

2. A ausência de provas técnicas válidas e de comprovação do uso dos valores disponibilizados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação, gerando dever de indenizar por dano moral.

3. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e independe de prova de prejuízo concreto.

4. O dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, não gera indenização autônoma quando já reconhecida reparação moral.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14; Código de Processo Civil, art. 373, II e art. 85, §11; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, Súmula 54; TJMT, ApC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025. (N.U 1040350-87.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) já engloba a compensação por todo o infortúnio vivenciado pelo consumidor, inclusive o tempo despendido.

Assim, não merece acolhimento o recurso do autor quanto ao ponto.

O autor pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). A sentença fixou a incidência de juros e correção (taxa Selic) a partir da citação/arbitramento.

No caso, assiste razão ao apelante.

O critério dos consectários legais estabelecido deve seguir o entendimento de que, nas hipóteses de responsabilidade civil (extracontratuais) decorrente de inscrição indevida, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso, conforme orientação consolidada na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, a correção monetária, na forma fixada de incidência do IPCA desde a sentença, preserva a recomposição do valor arbitrado a título de dano moral, em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas quanto aos consectários legais.

Por todo o exposto, conheço dos recursos para:

1)
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do Autor, apenas para fixar a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso, mantendo-se a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ
.

2) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da requerida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em desfavor da requerida/recorrente, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, visto que fixados na origem em patamar máximo permitido por Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026